Tribunal: TJSP
Processo: 0000022-41.2017.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes – Higidez do quadro probatório – Confirmação, pela vítima, do episódio delitivo – Manutenção da r. decisão condenatória.
Pena-base – Circunstâncias judiciais desfavoráveis, que autorizam a exasperação – Fração consentânea.
Confissão espontânea – Redução inalterada.
Dupla causa de aumento de pena – Majoração sob a

Ementa:
Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes – Higidez do quadro probatório – Confirmação, pela vítima, do episódio delitivo – Manutenção da r. decisão condenatória.
Pena-base – Circunstâncias judiciais desfavoráveis, que autorizam a exasperação – Fração consentânea.
Confissão espontânea – Redução inalterada.
Dupla causa de aumento de pena – Majoração sob a fração de 1/3 benévola, inalterada ante a resignação da Acusação a esse título.
Conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos – Crime perpetrado sob o manto da violência e da grave ameaça – Inviabilidade por ausência de requisitos legais.
Regime prisional fechado – Roubo biqualificado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes – Necessidade – Réu condenado a pena superior a quatro anos – Aptidão a frear ímpetos criminosos em circunstância de absoluta intranquilidade social.

Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000022-41.2017.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante GETULIO
RODRIGUES SANTANA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-41.2017.8.26.0300 -Voto no
2
Voto no 17.101(2)
APTE: GETÚLIO RODRIGUES SANTANA JÚNIOR
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a Vara da Comarca de Jardinópolis
MAGISTRADA: Mariana Tonoli Angeli

Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso
de agentes Higidez do quadro probatório Confirmação, pela
vítima, do episódio delitivo
Manutenção da r. decisão
condenatória.
Pena-base Circunstâncias judiciais desfavoráveis, que autorizam
a exasperação Fração consentânea.
Confissão espontânea Redução inalterada.
Dupla causa de aumento de pena Majoração sob a fração de 1/3
benévola, inalterada ante a resignação da Acusação a esse título.
Conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos
Crime perpetrado sob o manto da violência e da grave ameaça
Inviabilidade por ausência de requisitos legais.
Regime prisional fechado Roubo biqualificado pelo emprego de
arma e pelo concurso de agentes Necessidade Réu condenado a
pena superior a quatro anos Aptidão a frear ímpetos criminosos
em circunstância de absoluta intranquilidade social.
Apelo defensivo improvido.
A r. sentença de fls. 183/198, do d. juízo de direito da
1a Vara da Comarca de Jardinópolis, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação, condenando Getúlio Rodrigues Santana Júnior como incursos no
artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal, ao cumprimento de 05
anos e 04 meses de reclusão, sob regime prisional fechado, e de 13 dias-multa,
no mínimo legal.
Inconformado, o apenado, interpôs, a D. Defesa,
recurso de apelação, postulando a absolvição por insuficiência de provas. Em
pleito subsidiário, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-41.2017.8.26.0300 -Voto no
3
restritivas de direitos ou a fixação do regime prisional aberto.
O recurso foi regularmente processado.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do apelo.
É o relatório.
Não merece atendimento o pleito defensivo, senão
vejamos.
A materialidade e a autoria estão suficientemente
comprovadas, calcadas nos boletins de ocorrência e nos autos de exibição,
apreensão e entrega e de avaliação, bem como nas demais provas carreadas aos
autos.
O acusado, ao ensejo de seu interrogatório, admitiu
envolvimento na ilícita prática, em sistema de comparsaria e com emprego de
simulacro de arma de fogo. Os bens foram negociados, havendo sido recuperado
apenas o veículo subtraído; ostento condenação por tráfico de droga disse.
Em sua oitiva, a vítima M. de O. discorreu sobre o
acontecido: os roubadores invadiram sua residência e, anunciado o assalto, arma
apontada para sua cabeça durante toda a ação criminosa , subjugados os
demais moradores da casa, levaram inúmeros bens, sendo recuperado tão-só o
automóvel; mudaram suas rotinas, passando a usar de mais cautela ao
ingressarem e ao deixaram sua residência; câmeras de segurança registraram o
momento em que os roubadores foram deixados no palco dos acontecimentos por
veículo Gol, conduzido por quem dava voltas com ele no quarteirão realçou.
Em sua oitiva, a vítima F. A. de O., linhas gerais,
ratificou sua versão.
Em solo policial, a vítima D. M. M. O. deu detalhes do
roubo, que contou com a participação de vários indivíduos e emprego de arma de
fogo.
O policial militar João Gabriel reportou-se às diligências
encetadas, que resultaram na prisão do acusado, após malograda fuga. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-41.2017.8.26.0300 -Voto no
4
inculpado, após admitir seu envolvimento na ilícita prática, que contou com mais
três indivíduos, indicou onde se encontravam os bens subtraídos, sendo
recuperado apenas o automóvel.
De rigor, pois, a condenação.
O vínculo subjetivo, requisito para o concurso de
pessoas, foi acertadamente reconhecido, uma vez que agiu, o indigitado e seus
comparsas, em conluio, com nítida divisão de tarefas.
A causa de aumento consistente no emprego de arma
de fogo foi mencionada pelas vítimas, sendo incontestável o poder intimidatório
da abordagem em tal circunstância, logrando êxito, o agente e seus comparsas,
na subtração dos bens, delineando-se perfeitamente a forma consumada do
delito.
As
penas
ficam
inalteradas,
havendo
sofrido
consentânea exasperação, na fase inicial do cálculo dosimétrico, decorrente das
circunstâncias judiciais favoráveis para, na fase subsequente, voltarem ao mínimo
legal, sopesada a atenuante da confissão espontânea.
Na
fase
derradeira,
mais
consentâneo
seria
agravamento menos acanhado com respaldo no reconhecimento das causas de
aumento do concurso de agentes e do emprego de arma, como forma de
individualizar as penas, punindo-se diversamente condutas de diferentes
gravidades, ínsita, na última causa de aumento, a maior probabilidade de dano
representada, ampliando-se o desvalor da ação, tornando-a mais grave, certa a
probabilidade de maior êxito no empreendimento criminoso, a fazer aumentar o
desvalor do resultado; resignada, a Acusação, a esse título, nada, a esta altura,
pode ser modificado.
O crime foi perpetrado sob o manto da violência e da
grave ameaça, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
A fixação do mais gravoso dos regimes prisionais
mostrou-se adequada, a par do quantum da pena e do fato de que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000022-41.2017.8.26.0300 -Voto no
5
crime de roubo, praticado mediante grave ameaça, com emprego de arma de
fogo e em concurso de agentes, mostrando-se, nos dias atuais, de absoluta
intranquilidade social, o único apto a frear tais ímpetos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo de
GETÚLIO RODRIGUES SANTANA JÚNIOR, mantendo-se, por seus bem
lançados fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator